Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-36.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento de que a parte autora é parte legítima para figurar no

Ementa:
PROCESSO – Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento de que a parte autora é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, visto que (a) as partes são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste, e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – Denunciação da lide – Incabível a denunciação da lide – Inadmissível a anulação de processo já sentenciado, para permitir a denunciação da lide em questão, porque: (a) não é obrigatória na hipótese prevista no inciso II, do art. 125, do CPC/2015, caso dos autos, uma vez que não implica em direito de regresso, de sorte, que eventual direito da ré de buscar ressarcimentos pela cobrança de indenização à autora poderá ser objeto de ação autônoma; e (b) implica violação aos princípios da celeridade e da economia processuais, uma vez que o feito já foi sentenciado.
CESSÃO DE CRÉDITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Ante a existência do v. Acórdão transitado em julgado, proferido nos autos ação de obrigação de fazer, processo no 1116560-04.2020.8.26.0100, que tem por objeto as mesmas partes e o mesmo contrato de consórcio, que, ao final, julgou procedente a ação de obrigação de fazer para "condenar o réu na obrigação de fazer, consistente na anotação em seus cadastros da cessão de crédito objeto da ação, com abstenção de pagamento ao consorciado excluído, cedente do crédito, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/15", de rigor, o reconhecimento de que (a) o efeito da coisa julgada material (CPC/2015, arts. 502 e 508), produzida no julgamento da ação de obrigação de fazer, repercute no processo da presente ação de cobrança, que tem por objeto o mesmo contrato de consórcio e as mesmas partes e (b) acarreta o reconhecimento de que a cessão de crédito de cota de consórcio realizada por consorciado inativo não se confunde com a cessão de direitos e obrigações de consorciado ativo, isto é do contrato de consórcio em si, e não se submete à limitação prevista no art. 13 da LF 11.795/08, consistente em anuência prévia da administradora, visto que, nessa situação, inexiste risco de prejuízos financeiros ao grupo de consórcio, pois não há cessão da posição de devedor do consorciado, mas apenas e tão somente cessão de direito creditório que a administradora pagaria ao consorciado cedente em decorrência do cancelamento da cota, o que consubstancia uma cessão de crédito prevista no art. 286, do Código Civil, e que não pode ser afastada por cláusula contratual que proíbe a cessão de direito meramente creditório – Bem rejeitadas pela r. sentença recorrida as preliminares arguidas pela parte ré, bem como inconsistentes as alegações da parte ré, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança para "o fim de condenar a ré Bradesco Administradora de Consórcio LTDA a pagar à autora Objetiva Soluções em Consórcio S/S LTDA a quantia de R$39.936,48, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da demanda e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data do pagamento"
Recurso desprovido.